Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0708492-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEVERTON ALVES DOS SANTOS PACIENTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA D E C I S Ã O Recebido no Plantão Judicial às 14h10m do dia 19 de março de 2022. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por CLEVERTON ALVES DOS SANTOS, Advogado inscrito na OAB/DF 35.293, em favor de DIEGO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Custódia. Em seu arrazoado (ID 33661175), o Impetrante relatou que o Paciente foi preso em flagrante, no dia 11 de março de 2022, pela provável prática de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006). Afirmou que, durante a audiência de custódia, realizada no dia 13 de março de 2022, foi homologado o Auto de Prisão em Flagrante – APF, tendo sido convertida a prisão em flagrante em preventiva. No particular, apontou que o decisum proferido pelo Juízo da Custódia foi genérico e despido de argumentos concretos, tendo se baseado apenas na quantidade de entorpecente encontrada com o Paciente. Quanto aos fundamentos para a concessão da ordem, defendeu que o Paciente não ofereceria riscos à ordem pública ou à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Enalteceu, ainda, que ele é primário, tem bons antecedentes, residência fixa, família constituída e profissão lícita. Subsidiariamente, caso não se entenda pela concessão da liberdade provisória sem restrições, pugnou, com fulcro no art. 282, § 6o do Código de Processo Penal – CPP, pela imposição das cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 dessa mesma Codificação. É o relatório. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas breves considerações, passo ao exame da impetração. Antes de prosseguir, ressalto que, ao que aparenta, a autoridade coatora não é mais o Juízo da Custódia. Explico. Compulsando a cópia dos autos do Inquérito Policial 0708262-54.2022.8.07.0001, juntada ao ID 33661176, constata-se que houve a Audiência de Custódia, em 13 de março de 2022, durante a qual a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (vide folhas 55 a 58). Sucessivamente, em 16 de março de 2022, o Ministério Público ofereceu denúncia (folhas 62/63, do ID 33661176). E já no Juízo natural (qual seja, a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal), foram apreciados requerimentos do Parquet, ocasião em que a prisão preventiva foi mantida. Diante disso, a Autoridade Coatora passou a ser, em meu entender, o referido Juízo de Direito, e não mais o da Custódia. Mesmo assim, até considerando a maior simplicidade impressa ao habeas corpus, não reputo presente qualquer prejuízo à análise do pedido de liminar, para o qual prossigo. Ao analisar o caderno processual, consta que o Paciente foi preso pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, caput da Lei 11.343, de 2016 — pelo qual, como visto alhures, já denunciado. Tornando à Audiência de Custódia, verifico que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes motivos, a saber, in verbis: In casu, faço registrar que há prova da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria, os quais repousam sobre os ora conduzidos. É o que se deflui dos elementos de informação que instruem o presente auto de prisão em flagrante. Doutra banda, verifica-se que a segregação cautelar do autuado faz-se necessária para a garantia da ordem pública. Com efeito, os autos registram que o fato em tese praticado pelo autuado reveste-se de especial gravidade. Trata-se, a priori, de tráfico de considerável quantidade de crack, substância entorpecente de alta potencialidade lesiva e poder viciante inegável. Para além desse poder altamente viciante, o entorpecente, em tese, apreendido com o autuado é, nesse contexto, capaz de atingir um sem número de consumidores e, além disso, incentivar a prática de outros tantos crimes ligados ao tráfico de drogas. Ademais, o delito de tráfico demanda uma atuação mais rígida do Poder Judiciário em decorrência da rápida disseminação e dos efeitos devastadores. Desse modo, ainda que o autuado seja primário, a quantidade e a natureza da droga apreendida em seu poder são fundamentos suficientes para a conversão do flagrante em prisão preventiva. Registro que não cabe a este Juízo emitir qualquer consideração sobre o cabimento ou não de eventual acordo de não persecução penal e, para, assim, conceder ao conduzido o benefício da liberdade provisória. Com efeito, a questão apenas poderá ser apreciada perante o Juízo natural, quando o órgão do Ministério Público analisará, a partir de todos os elementos dos autos e uma rígida aferição das condições pessoais do autuado, a presença ou não dos requisitos para a formalização do acordo. Neste momento, o que se tem é a presença de todos os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme anteriormente exposto. Acrescente-se, por fim, que o delito de tráfico pelo qual os ora conduzidos restaram autuados é apenado com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos e, no caso, como já afirmado, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas declinadas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz. Ao verificar o Laudo de Perícia Criminal (folhas 28/31, do ID 33661176), exarado para verificar a potencialidade de ser tratar de substância ilícita, foi constatado pelos experts da PCDF que o entorpecente não era crack, mas sim cocaína. Por sua vez, a quantidade apreendida — um pouco mais de 390g (trezentos e noventa) gramas —, embora não possa ser considerada pequena, tampouco pode ser tida como muito volumosa. No tocante à dinâmica delitiva, supostamente ela se deu na forma como narrada na Denúncia (folhas 62/63, do ID 33661176), cujos excertos pertinentes transcrevo a seguir, in verbis: No dia 11/03/2022, por volta de 22h00, na Comunidade do Núcleo Rural Capão Seco, via pública, em frente ao lote 13, São Sebastião/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar TRANSPORTAVA/TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionada em fita adesiva e plástico, com a massa líquida de 390,84g (trezentos e noventa gramas e oitenta e quatro centigramas), conforme Laudo Preliminar de Perícia Criminal no 1621/2022, ID: 118134876. Policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando notaram o veículo Ford Fiesta, Placa LCS3980/DF, transitando no local descrito acima, que é ambiente tranquilo e pouco movimentado, razão pela qual acharam suspeito. A equipe policial, então, abordou o veículo que era conduzido pelo denunciado. Ao realizarem a busca no interior do automóvel, os policiais encontraram sobre o banco, uma mochila contendo as porções de cocaína acima descritas, bem como a quantia de R$300,00 (trezentos reais). Na delegacia, o denunciado informou que recebeu o entorpecente como forma de pagamento por um serviço de pintura e confirmou a intenção de trocar a droga por algo de valor. A narrativa do Ministério Público guarda simetria com o que foi dito pelo Paciente em sede policial (vide fl. 22, do ID 33661176). Naquele momento, mesmo tendo sido alertado do seu direito ao silêncio, ele optou por dar sua versão dos fatos. Na ocasião, ele afirmou que teria recebido o entorpecente como pagamento por serviços de pintura, de uma pessoa de nome "Fernando", vulgo "Chokim". Além disso, o Paciente afirmou perante a Autoridade Policial que seria usuário de drogas, e que a cocaína seria vendida ou trocada por qualquer coisa de valor, visto que estaria sem alimentos em sua residência e passando por diversas dificuldades financeiras. Diante desse cenário, e num exame perfunctório, me parece que a manutenção do cárcere seja medida extremada. Senão vejamos. Desde logo saliento ser indevida a concessão da liberdade provisória, pura e simples, até considerando o quantum da pena mínima prevista para o crime, que é de 5 (cinco) anos. Porém, ao revés se afigura possível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas da prisão, na esteira do que determina o § 6o, do art. 282 do CPP. Com efeito, repriso que, ao revés do que afirmado na origem, não se trata de crack, mas sim de cocaína. E sobre a quantidade, embora não possa ser considerada ínfima, tampouco poder ser tida como tão substancial a ponto de reforçar a periculosidade do Paciente, quando comparado a casos de tráfico de dezenas, ou até centenas, de quilos desse entorpecente. Deve ser chamado a atenção, ainda, para como ocorreram os fatos. Pois o Paciente, mesmo tendo o direito ao silêncio, indicou sua versão do ocorrido, dando a entender que, além de ser usuário de drogas, não seria traficante costumeiro, que não que faria do crime seu meio de vida — o que, obviamente, dependerá de dilação probatória, no bojo da Ação Penal. Ademais, a quantidade de dinheiro em espécie encontrada não foi de grande monta, a indicar traficância recorrente, nem o Paciente portava arma de fogo, costumeiramente encontrada em situações congêneres, que é utilizada para "segurança" daqueles que laboram na senda criminosa do tráfico de drogas. Tendo essa conjuntura em vista, repito que, a meu sentir, se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, que são aptas a evitar, ou ao menos dificultar ao máximo, o retorno às atividades ilícitas, ainda que não habituais. Em suma, com a aplicação de tais medidas sobejará devidamente cumprido os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade — especialmente, quanto ao último, tomando em conta os aspectos (ou subprincípios) da adequação e da necessidade. Destarte, em situações similares à ora examinada, o c. Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido pelo cabimento das cautelares como medida substitutiva à prisão, mormente quando há primariedade, trabalho lícito e quantidade de droga não é exacerbada. Eis as ementas pertinentes daquela Corte de Superposição, in verbis: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRÁTICA ANTERIOR DE ATOS INFRACIONAIS. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CENÁRIO DE PANDEMIA. RECOMENDÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NOTADAMENTE POR NÃO SE TRATAR DE TRÁFICO DE GRANDE PROPORÇÃO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na hipótese, a despeito de a segregação cautelar encontrar-se devidamente justificada, pois o Juízo de piso destacou a quantidade de droga (170,10 g de cocaína) e o risco de reiteração delitiva do paciente (que possui registros de atos infracionais), recomendável a substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas, notadamente por não se tratar de tráfico de grande proporção. 2. Conquanto os motivos invocados pelo Juízo monocrático revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, tais razões não são bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada, notadamente por se tratar de réu primário e com residência fixa (HC n. 586.219/SE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/9/2020). 3. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a custódia cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade. A autoridade judicial há sempre de verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto, ainda mais no contexto atual de pandemia e considerando que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com a máxima excepcionalidade. 4. Ordem concedida, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente nos Autos n. 0020362-22.2021.8.13.0625, da 2a Vara Criminal da comarca de São João del-Rei/MG, determinando ao Magistrado singular a fixação e fiscalização de cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. (HC 676.494/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (Grifos nossos). HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. A seu turno, a custódia provisória somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Embora o quantum de substância ilícita apreendida em poder do acusado pela autoridade policial - 5,3 g de crack e 1,49 g de cocaína -, conquanto apto a demonstrar a materialidade delitiva, não tem o condão de, por si só, evidenciar o envolvimento do sentenciado com o tráfico de drogas. 4. Na espécie, o Juiz de primeira instância mencionou fato concreto que evidencia o periculum libertatis, ao salientar a existência do registro de atos infracionais, ainda que de forma vaga, sem especificar quantos ou a sua natureza. Todavia, embora tal circunstância revele a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 5. Ordem concedida para, confirmada a liminar deferida, substituir a prisão preventiva por cautelares diversas. (HC 589.816/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021) (Grifo nosso). Ante o exposto, defiro a liminar, para conceder ao Paciente DIEGO HENRIQUE PEREIRA CORDEIRO, filho de JOSÉ GERALDO CORDEIRO PARAÍSO e LUCÍLIA NETO PEREIRA, nascido em 17 de março de 1995, liberdade provisória — salvo se estiver preso por outro motivo, ou caso haja outra determinação de prisão que justifique a manutenção do cárcere — com a imposição das seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP: a) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pela Autoridade Judicial; b) proibição de ausentar-se do Distrito Federal, ou de mudar de endereço, sem prévia comunicação ao Juízo processante; c) proibição de manter contato com a pessoa que lhe teria repassado o entorpecente (Fernando, vulgo "Chokim"); e d) recolhimento domiciliar no período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga. Saliento, desde já, que o descumprimento de quaisquer dessas medidas, bem como a reiteração delitiva, poderá, a critério do Juízo natural, sujeitar o Paciente a nova prisão preventiva. Concedo à esta Decisão força de Alvará de Soltura e de Mandado de Intimação. Cumpra-se. Intime-se. Após, ao Eminente Desembargador Relator para o qual foi distribuído o presente habeas corpus. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista